Tribunal: TJES
Processo: 5019008-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019008-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIO DE SOUZA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da decisão atacada, realizando o cotejo analítico entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões da insurgência. A mera reiteração de argumentos ou a apresentação de razões dissociadas do decidido não cumprem tal requisito.

2. A decisão interlocutória de primeira instância indeferiu a tutela de urgência após análise pormenorizada de cada alegação de abusividade contratual, afastando a probabilidade do direito com base em: (i) taxa de juros remuneratórios não evidentemente abusiva frente à média de mercado; (ii) capitalização de juros expressamente pactuada (Súmula 541/STJ); (iii) legalidade da tarifa de cadastro (Resolução CMN nº 3.919/2010 e Súmula 566/STJ); (iv) permissão para cobrança das tarifas de avaliação do bem e registro do contrato (Resolução CMN nº 3.919/2010 e Tema 958/STJ), sem demonstração de plano de abusividade ou não prestação do serviço; e (v) licitude da cobrança do IOF diluído.

3. O agravo de instrumento não enfrentou direta e especificamente cada um desses fundamentos, limitando-se a alegações genéricas de abusividade, sem demonstrar a incorreção da análise do juízo de origem ou apresentar argumentos que infirmassem as Súmulas e teses jurisprudenciais aplicadas.

4. Ademais, parte das razões do agravo de instrumento mostrou-se dissociada do cerne da decisão interlocutória, que versava sobre o indeferimento da tutela para obstar a negativação do nome, ao direcionar-se à manutenção da posse do bem financiado.
5. O presente agravo interno, por sua vez, não logrou demonstrar o desacerto da decisão monocrática que reconheceu a ausência de dialeticidade do agravo de instrumento.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CLÁUDIO DE SOUZA SILVA
em face da decisão monocrática de id. 12597190, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante sob o fundamento de que não há dialeticidade recursal.

Em suas razões (id. 12882132) o agravante sustenta, em síntese, que as suas razões recursais encontram-se adequadas, combatendo a decisão recorrida e preenchendo os requisitos de dialeticidade. Afirma ter apontado os erros da decisão, apresentado fundamentação jurídica e as razões para a reforma.

Pugna, ao final, pelo provimento do agravo interno para que o agravo de instrumento seja conhecido e, no mérito, provido.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 13463502), pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5019008-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIO DE SOUZA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CLÁUDIO DE SOUZA SILVA
em face da decisão monocrática de id. 12597190, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante sob o fundamento de que não há dialeticidade recursal.

Em suas razões (id. 12882132) o agravante sustenta, em síntese, que as suas razões recursais encontram-se adequadas, combatendo a decisão recorrida e preenchendo os requisitos de dialeticidade. Afirma ter apontado os erros da decisão, apresentado fundamentação jurídica e as razões para a reforma.

Pugna, ao final, pelo provimento do agravo interno para que o agravo de instrumento seja conhecido e, no mérito, provido.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 13463502), pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

Pois bem. Já adianto que o presente recurso não comporta provimento.

Conforme exposto na decisão monocrática ora guerreada, o agravo de instrumento interposto pelo agravante não logrou ultrapassar o juízo de admissibilidade, por manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal, insculpido no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Como se sabe, o referido princípio impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que ensejaram sua insurgência contra a decisão atacada, promovendo o necessário cotejo analítico entre os fundamentos desta e as razões da reforma pretendida. Não basta a mera reiteração de argumentos anteriormente expendidos ou a formulação de razões dissociadas do que foi efetivamente decidido.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade recursal, não basta a apresentação de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la em sua integralidade, como expressamente consagrado no art. 1.021, §1º, do CPC. 2. No caso dos autos, o agravo de instrumento foi manejado contra o ato jurisdicional que reiterou outro de mesmo teor anteriormente lavrado, denotando hipótese de intempestividade recursal. 3. Nada obstante, nas razões deste agravo interno o agravante se limita a alegar questões afetas ao mérito do agravo de instrumento inadmitido, sem lançar sequer indícios de inconformismo contra a tese fundamental da decisão monocrática recorrida. 4. Agravo interno não conhecido. (TJES; Agravo de Instrumento 5003162-79.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JANETE VARGAS SIMÕES; Data: 23/Jul/2024)

Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Recurso de agravo de instrumento não conhecido. Ausência de impugnação específica. Violação ao princípio da dialeticidade. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, em ofensa ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o Agravante cumpriu o requisito de dialeticidade recursal ao apresentar fundamentos que impugnem, de forma clara e objetiva, os termos da decisão de primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne diretamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando razões claras e específicas. 4. A análise das razões recursais do Agravante revelou desconexão com os fundamentos da decisão de origem, configurando ausência de dialeticidade. 5. A decisão monocrática, ao não conhecer do recurso por falta de impugnação específica, encontra-se amparada no art. 932, III, do CPC, bem como na jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do recurso.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1.574.857/RS; STJ, Súmula nº 182; TJES, Apelação Cível nº 0001347-52.2018.8.08.0030. (TJES; Agravo de Instrumento 5014889-69.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA; Data: 19/Dez/2024)

No caso em apreço, a decisão interlocutória de primeira instância, que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação revisional, o fez após analisar pormenorizadamente as alegações de abusividade contratual.

O d. juízo
a quo
afastou, em cognição sumária, a probabilidade do direito do autor, ora Agravante, pelos seguintes motivos: (i) A taxa de juros remuneratórios (2,24% a.m.) não se mostrou, primo ictu oculi, abusiva quando comparada à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações similares à época (1,96% a.m.), não ultrapassando o parâmetro de uma vez e meia a média de mercado frequentemente utilizado como referência; (ii) A capitalização de juros foi considerada expressamente pactuada, uma vez que a taxa anual contratada (30,47%) é superior ao duodécuplo da mensal, em consonância com o entendimento da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça; (iii) A cobrança da tarifa de cadastro encontra amparo na Resolução CMN nº 3.919/2010 e na Súmula 566 do STJ. (iv) As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são permitidas pela Resolução CMN nº 3.919/2010, e sua validade foi afirmada pelo STJ no julgamento do Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), ressalvada a abusividade por serviço não prestado ou onerosidade excessiva, o que não foi demonstrado de plano pelo autor; e (v) A cobrança do IOF diluído no financiamento é prática considerada lícita pela jurisprudência.

Por sua vez, o agravo de instrumento interposto não enfrentou direta e especificamente cada um desses fundamentos. Digo isso porque o recorrente limitou-se a alegar genericamente a abusividade dos juros, sem demonstrar a discrepância em relação à média de mercado nos moldes que afastassem a conclusão do juízo de piso, a incorreção da capitalização de juros, sem enfrentar o teor da Súmula 541 do STJ, e a ilegalidade das tarifas, sem comprovar a ausência da prestação dos serviços ou a onerosidade excessiva no caso concreto, de modo a contrapor a análise feita na origem com base no Tema 958/STJ.

Não é só. Enquanto a decisão agravada versava sobre o indeferimento da tutela de urgência para obstar a negativação do nome do autor (principalmente), as razões do agravo, em diversos pontos, pareciam direcionar-se à manutenção da posse do bem financiado, questão que não foi o cerne da decisão interlocutória atacada naquele ponto específico do indeferimento da tutela de urgência por abusividade de cláusulas.

Portanto, não tendo o agravante se contraposto de maneira precisa e específica aos fundamentos que efetivamente alicerçaram a decisão interlocutória de primeira instância, e apresentando, em parte, razões dissociadas do núcleo decisório, a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)